Tribunal: TJMT
Processo: 1017148-18.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017148-18.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA CORREA RIBEIRO - CPF: 346.351.221-15 (RECORRENTE), REINALDO MIRANDA DE CASTRO - CPF: 667.829.961-20 (ADVOGADO), VITOR RIBEIRO GONCALVES - CPF: 050.176.461-59 (RECORRENTE), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO
ADMINISTRATIVO
E DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO.
REGRAS PROTECIONISTAS DO CDC
.
INAPLICABILIDADE. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DOCUMENTO
INCOMPLETO
. COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO QUITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Segundo
a
jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula 608, os
plano
s
de
saúde

administrados
por entidades de

autogestão

não estão sujeitos às

regras

protecionistas
do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

2.
A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

a

entregar
o
comprovante
de
quitação
. S
e
os

documentos

juntados

nos
autos
são

insuficiente
s

como

prova
da
quitação
das
três

parcelas

em aberto
do plano de
saúde
, a
negativa
de
atendimento

não

configura

conduta

ilícita
.

3.
Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1017148-18.2023.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrentes
:
ESTADO DE MATO GROSSO e INST. DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorridos
:
VITOR RIBEIRO GONCALVES e ANGELA CORREA RIBEIRO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

VITOR RIBEIRO GONCALVES e ANGELA CORREA RIBEIRO
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
. Noticiou que seu plano de saúde foi indevidamente cancelado com a justificativa de que há inadimplemento,
mas
os pagamentos são realizados com débito em folha de pagamento. Requereu o restabelecimento do plano de saúde e indenização por danos morais e materiais.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

com o seguinte dispositivo
:

“Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos, confirmando os efeitos da antecipação da sentença id. 131838774 e condenar o Requerido a: a) Restituir o valor R$ 250,00(duzentos e cinquenta reais). Para a atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do efetivo prejuízo até a data da citação, quando passará a incidir correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC, limitado ao teto do Juizado Especial Fazendário (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021). b) Pagar indenização por dano moral à autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Para a atualização do valor deverá incidir juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a data da citação até a data do arbitramento (sentença), quando passará a incidir correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, limitado ao teto do Juizado Especial Fazendário (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021). c) Restabelecer e manter em definitivo o plano de saúde em favor da parte autora e seus dependentes, nos termos originais do contrato, mediante contraprestação. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento. Determino, por fim, que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Sem custas e honorários (art. 54 da Lei nº 9099/95)”.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamante

sustentando que:

a) Por não ser um plano de saúde aberto ao público, não devem ser aplicadas as regras protecionistas do CDC, nem as regras da ANS e da Lei 9.656/98;
b) Possui autogestão conforme a LCE 539/2014;
c) A forma de cobrança dos segurados titular e dependentes é diferente da do segurado agregado;
d) As despesas relacionadas à coparticipação do titular são lançadas em folha de pagamento; porém, as do beneficiário agregado devem ser pagas separadamente, e o inadimplemento gera o bloqueio do atendimento; e) O inadimplemento do agregado possui mais de 30 dias, justificando o bloqueio dos serviços; f) O cancelamento decorrente do inadimplemento é previsto em lei; g) Não há dano moral configurado.
Por fim, requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial ou, subsidiariamente, minorar o quantum indenizatório.

Contrarrazões
foram apresentadas com o objetivo de manter a sentença.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Planos de Saúde administrados por entidades de autogestão. Inexistência de relação de consumo.

Segundo a
jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula 608, os planos de saúde administrados por entidades de autogestão não estão sujeitos às regras protecionistas do Código de Defesa do Consumidor
:

Aplica
-se o Código de
Defesa
do
Consumidor

aos

contratos
de plano de
saúde
, salvo
os

administrados

por

entidades
de
autogestão
.

Em
análise
do
caso

concreto
,
sendo
a
parte

reclamada
o MT SAÚDE,
uma

autarquia

estadual

sem
fins
lucrativos
(LCE 127/2003),
trata-se de hipótese de
plano de
saúde
com
autogestão
,
situação

em que não se aplica m as regras

protecionistas
do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

Quitação
da
dívida
.

A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

a

entregar
o
comprovante
de
quitação
(
artigo
319 do Código Civil)
.

A
propósito
:

(...) 7.
Quitação
de
aluguéis
. A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
.
Considerando
que
os

documentos

juntados

nos
autos
são

suficientes

como

prova
da
quitação
(ID 203706077/PJe2), a
cobrança
é
indevida
. A
propósito
,
assim

fundamentou
o
juízo
de
primeiro

grau
: "
Vê
-se,
ainda
, que a
reclamada

apresentou

os

comprovantes de pagamento dos aluguéis do período que residiu no imóvel
(Id 131514109)." (...) (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).

No
mesmo

sentido
:
N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024
.

As partes
divergem

quanto
à
quitação
das
parcelas

relativ
as

ao

agregado
VITOR RIBEIRO GONCALVES,
dos meses de
maio
,
junho
e
julho
/2023,
conforme

sinalizado
no
quadro

apresentado
no ID 240736687/PJe2,
pág
. 12,
parte
final,
em

destaque

vermelho
.

Em exame do conjunto fático probatório, constata-se que os comprovantes de pagamento juntados nos autos não são
suficientes
como prova da quitação, pois nenhum deles possui como referência as parcelas indicadas pela parte credora como
não pagas
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
, no
caso
o
reclamante
,
concluindo
-se que
há

inadimplência
.

Portanto
, a
cobrança é legítima e a negativa de atendimento

não

configura

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024